Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO. DOLO HOMICIDA NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente prova inequívoca de que o agente agiu com vontade de ceifar a vida da vítima, tampouco na modalidade eventual, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de roubo circunstanciado consumado.

2. A consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de comportamento diverso são apenas pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, a qual não serve de fundamento para graduar a pena-base. A culpabilidade referida no artigo 59, do Código Penal diz respeito à reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, o maior ou menor grau de censurabilidade da conduta concretamente avaliada.

3. A existência pretérita de atos infracionais não justifica sequer a elevação da pena-base a conta de maus antecedentes, personalidade ou conduta social, por não constituírem crimes. Portanto, de igual forma, a prática de novo delito logo após o cumprimento de medida socioeducativa também não justifica o incremento da pena-base, pois não diz respeito às circunstâncias do crime em si.

4. Os prejuízos decorrentes da conduta da vítima que abalroou seu veículo durante a perseguição ao réu, que se evadia do local do crime a pé, não estava na esfera de previsibilidade do autor do fato, pois ocorreu já na fase de exaurimento do crime, não podendo a ele ser imputado. Além disso, a vítima não juntou aos autos notas fiscais do conserto do veículo, tampouco comprovou o tempo em que ficou privada de seu uso na sua atividade laborativa (motorista do Uber).

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.